Tribunal: STF
Processo: ARE 1351348
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Sanção. Suspensão da cota partidária. Acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Fundo eleitoral. Diretórios partidários. Ausência de repasse. Lei nº 9.096/95. Artigo nº 44, incisos I e III. Matéria infraconstitucional. Suposta ofensa ao art. 16 da CF. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência de violação direta da Constituição Federal. Fundamento inatacado. Súmula nº 287/STF. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a suscitada ofensa ao postulado da segurança jurídica, relativa à conduta do partido (ausência de repasse de recursos financeiros às esferas partidárias inferiores), carece do necessário prequestionamento (Súmula nº 282/STF), pois o TSE não examinou a questão sob tal ponto de vista.



    2. Ainda que superada a barreira sumular, não foi demonstrada, in casu, viragem jurisprudencial incompatível com o princípio da segurança jurídica, fundamentos que, aliás, não foram especificamente impugnados na petição do agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    3. Agravo interno não provido.